Tribunal: TJPA
Processo: 0008008-77.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0008008-77.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA
APELANTE: JOSÉ BASTOS NETO
ADVOGADO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a desclassificação para uso de entorpecentes, pois a quantidade da droga encontrada descaracteriza o uso e nada impede que o usuário seja traficante.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, a pena foi fixada abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso.
4. Havendo prova de dedicação à atividade criminosa, não se enquadra o acusado no tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ BASTOS NETO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (reincidente).

Consta na inicial, em resumo, que no dia 03.09.2010, após acionamento pelo serviço de inteligência da polícia, policiais militares e civis se dirigiram à residência do acusado, ponto conhecido como de venda de drogas e lá lograram êxito em apreender 100 (cem) gramas de cocaína. O denunciado foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 84/90, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu às fls. 93/96, onde requer a reforma da sentença em face da ratificação das teses levantadas em razões finais (desclassificação para uso de drogas e tráfico privilegiado), assim como a redução da pena para o mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 106/108.

E parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 113/115, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença e

a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06, a redução da pena para o mínimo legal, e aplicação do tráfico privilegiado.

No que tange ao
mérito da acusação
, o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a materialidade delituosa está comprovada pela apreensão na residência do Réu de 136,973 gramas de cocaína, comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15), Laudo de Constatação (fls. 17), e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 35).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois, em que pese o Réu negar a traficância, os policiais ouvidos e que foram responsáveis pela condução do Réu e apreensão da droga, bem como os demais elementos constantes dos autos são responsáveis pela comprovação da traficância, como, por exemplo, o fato de terem sido feitas investigações pregressas da vida do Réu, com atestado de que em sua residência funcionava ponto de venda de drogas e que as autoridades policiais, ao chegarem no local, comprovaram que havia entorpecente.

Isso, porque a quantidade de droga apreendida na residência do Réu é expressiva (136,973 gramas de cocaína), quantidade essa indicatva do tráfico.

Os policiais militares ouvidos em Juízo, ao contrário do afirmado pela defesa, prestaram depoimentos seguros a respeito da droga apreendida, e o Réu foi declarado revel por ter alterado seu endereço sem comunicar ao Juízo, por isso não foi interrogado, só restando nos autos provas acusatórias.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária e civil até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

E ainda, a tese sustentada pelo Apelante, em suas razões recursais, ou seja, de que é apenas usuário, não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio. Além disso, vê-se claramente que a defesa não levantou qualquer prova desconstitutiva da acusação.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ela não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada droga suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, a base para a condenação se consolida, pois aliados a outros elementos probatórios.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese desclassificatória para uso de drogas apenas.

No que tange à
redução da pena,
o Réu recebeu a pena-base para o crime de tráfico de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo que a média da pena de tráfico é 10 (dez) anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, como conduta social, personalidade e natureza e quantidade da droga, as quais são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 (dez) anos, tenho como razoável uma pena fixada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, quase no mínimo legal - 5 anos, para quem utilizava seu próprio lar para guardar drogas.

O Apelante só recebeu reprimenda final de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois) dias-multa porque é
reincidente em crime de tráfico
, e tal circunstância foi considerada positiva na primeira fase justamente para não redundar em
bis in idem
, não podendo a defesa falar em inexistência de condenação criminal.

Destaco, também, que a valoração para cada vetor do art. 59 do CP não é igualitária, podendo-se valorar mais negativamente determinada circunstância em detrimento de outra.

O magistrado negou o tráfico privilegiado ao Recorrente, diante de sua dedicação a atividades criminosas, diante da folha de antecedentes criminais do Réu, com passagens por tráfico ilícito de entorpecentes e possui condenação, como bem afirmou o Juízo a quo na sentença, demonstrando que ele claramente se dedicava à atividades ilícitas, daí porque não tem direito à benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que obsta tal concessão, resolução totalmente legal e legítima.

Desta forma, sob todos esses aspectos, devem ser mantidos os termos da sentença de fls. 84/90, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter os termos da sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator